Tribunal: TJPA
Processo: 0837647-04.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837647-04.2020.8.14.0301

APELANTE: ELIUSON DE SOUZA MODESTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTATIVO. DESPROMOÇÃO DE MILITAR À MÍNGUA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. MULTA DIANTE DO DESPROVIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto por Eliuson de Souza Modesto, anulando a Portaria nº 021/2020-CPP, publicada no Boletim Geral nº 050, de 13/03/2020, que despromoveu o ora recorrente, rebaixando-o à graduação de 3º (terceiro) Sargento, eis que produzida à míngua do contraditório.

2.

Com efeito, restou assentado no pronunciamento impugnado que o ato de despromoção de militar efetuado à míngua do devido processo legal importa em malferimento ao princípio do contraditório e ampla defesa. Sobremais, com relação ao fundamento de que era despicienda a instauração de procedimento próprio para anular a promoção do agravado em razão da decisão proferida em ação judicial que indeferiu o reconhecimento às promoções pretéritas levas a efeito, é de se ressaltar que promoção do castrense da graduação de 3º (terceiro) para 2º (segundo) Sargento se deu por tempo de serviço, de modo que a sentença do referido processo não influiu na ascensão.

3.

No que diz respeito à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC , é de se ressaltar que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por ELIUSON DE SOUZA MODESTO nos autos da Ação de Promoção Militar com pedido de Tutela Antecipatória de Urgência, que tramitou perante a 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE PROMOÇÃO MILITAR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OU SOCIAL ENVOLVIDO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO AUTOR. ANULAÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SEGUNDO SARGENTO DA PM/PA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.1. Não se desconhece a possibilidade de interposição de recurso pelo Ministério Público nas hipóteses em que figura como fiscal da ordem jurídica. Todavia, as situações ensejadoras da legitimidade extraordinária são aquelas que dizem respeito a interesse público ou social, de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, conforme disciplinam o artigo 178 e 996, ambos do CPC.

1.2. Nesse contexto, não há que se falar em legitimidade do Ministério Público em recorrer, uma vez que é pacífico o entendimento no sentido de que o “Parquet” não possui interesse para a atuar na defesa de interesse patrimonial e funcional decorrente de anulação de promoção, dado que se trata de direito individual disponível.

2. DO RECURSO DO APELANTE/AUTOR.

2.1. O caso sob exame diz respeito a anulação de ato administrativo que concedeu promoção em favor de militar à graduação superior. Assim, tem-se que o ato de desconstituição da promoção possui efeitos negativos, de ordem financeira e funcional para o apelante/autor, de modo que a atuação da Administração Pública deve se submeter ao crivo do contraditório e ampla defesa, dada a necessidade de sua motivação.

2.2. Vale registrar entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do qual determinou que os atos administrativos que repercutem no campo dos interesses individuais dependem, para serem anulados, de processo administrativo prévio, no qual hão de ser observados os princípios do devido processo, do contraditório e da ampla defesa.

2.3. Na hipótese dos autos, de acordo com da sentença proferida nos autos da ação judicial nº 0800078-86.2016.814.0954, houve pedido de reconhecimento, pelo apelante/autor, do tempo de serviço a contar do licenciamento ilegal, ocorrido em 12/09/1994, além da retificação de sua Portaria de reinclusão à Corporação e a promoção em ressarcimento de preterição, pelo critério de antiguidade, às graduações de cabo PM, a contar de 25 de setembro de 2004, e de 3º Sargento PM a contar de 25 de setembro de 2015.

2.4. O resultado desse julgamento culminou na devolução do tempo de serviço pretendido, com a retificação da Portaria que reincluiu o apelante/autor às fileiras da Corporação. Contudo, houve indeferimento do pedido de ressarcimento em preterição às graduações de Cabo e de 3º Sargento da PM, pois tanto a Lei 5.250/1985 quanto a Lei 8.230/2015, vigentes durante as promoções ocorridas, estabeleciam outros critérios além do tempo de serviço, os quais não foram comprovados pelo recorrente.

2.5. Todavia, malgrado o desfecho da demanda mencionada, no caso vertente, extrai-se do caderno digital que o apelante/autor foi promovido por antiguidade à graduação de 2º (segundo) sargento através do Boletim Especial nº 02 de 24/09/2019. Entretanto, o Comandante-Geral da Polícia Militar, através da Portaria nº 021/2020- CPP, publicada no Boletim Geral nº 050, de 13/03/2020, despromoveu o ora recorrente, rebaixando-o à graduação de 3º (terceiro) sargento.

2.6. Dessa forma, a anulação do ato de promoção do apelante/autor, deu-se, consoante as razões anteriormente esposadas, de forma totalmente desarrazoada, porquanto não observado o princípio do devido processo legal, acarretando-lhe, com isso, lesão grave e de difícil reparação, considerando-se que de forma unilateral foi rebaixado à graduação inferior àquela que antes havia sido promovido, o que se mostra inadmissível.

3. Recurso do apelante/autor conhecido e provido.

Em suas razões (id. 13567087, págs. 1/4), historia o agravante que o agravado ajuizou ação ordinária alegando, em síntese, que em 12/09/1994 foi licenciado dos quadros da Polícia Militar a bem da disciplina, tendo, diante disso, ajuizado a ação judicial n

º 0000604-93.2011.8.14.0200, sendo o pedido julgado procedente para fins de anulação do seu desligamento, bem como o pagamento de verbas remuneratórias a partir do seu trânsito em julgado.

Frisa o recorrente que o recorrido alega ter sido reintegrado aos quadros da Corporação em 25/03/2013, sem os efeitos retroativos, de modo que, diante dessa circunstância, ajuizou nova demanda, proc. nº 0800078-86.2016.8.14.0954, postulando que o ato de reintegração retroagisse a 12/09/1994, sendo o pedido deferido, contudo houve o indeferimento do pleito relativo às promoções não efetuadas.

Relata que o agravado foi promovido às graduações de Cabo e Terceiro Sargento (Portaria nº 85/2017-CPP) e para Segundo Sargento (Portaria nº 77/2019-CPP), todavia com a superveniência da Portaria nº 21/2020-CPP houve a anulação dos atos pretéritos de promoção do militar recorrido, razão pela qual ajuizou ação ordinária.

Diz o recorrente que a juíza de origem julgou improcedente o pedido do agravado, pelo que foi interposta a apelação, que foi conhecida e provida, determinando a anulação da Portaria nº 021/2020-CPP, sendo determinado, ainda, o retorno do militar a graduação de 2º (segundo) Sargento no prazo de 60 (sessenta) dias.

Defende o recorrente que nos autos do proc. nº 0800078-86.2016.8.14.0954, houve o indeferimento do pedido de promoção em ressarcimento de preterição em favor do agravado.

Frisa que as promoções dele efetuadas pelas Portarias nºs 85/2017-CPP e 77/2019-CPP foram indevidas, sendo o erro reconhecido pela Consultoria Jurídica da Polícia Militar.

Assevera que a Portaria nº 21/2020-CPP foi produzida no estrito cumprimento da decisão judicial proferida nos autos do proc. nº 0800078-86.2016.8.14.0954, de modo que o ato de despromoção do agravado prescindiu da instauração de processo administrativo.

Menciona julgado em abono de sua tese.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão ora recorrida para fins de reconhecimento da improcedência do pedido autoral.

Foram opostas contrarrazões (id. 13897762, págs. 1/9), tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, apresentado fundamentos acerca da manutenção do pronunciamento atacado.

Aduz que, diferentemente do que sustenta o agravante, a sua promoção à graduação de 2º (segundo) Sargento se deu em razão de antiguidade e de aprovação em curso de formação.

Afirma que houve o transcurso de 3 (três) anos entre a sentença proferida nos autos do proc. nº 0800078-86.2016.8.14.0954 e o seu ato de despromoção.

Assevera o recorrido que aquando da publicação do seu ato de despromoção, já havia preenchido os requisitos para se manter na graduação de 2º (segundo) Sargento e que a ausência do contraditório importou em ofensa ao princípio da ampla defesa.

Requer o agravado a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o presente recurso e passo a sua análise meritória.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto por Eliuson de Souza Modesto, anulando a Portaria nº 021/2020-CPP,

publicada no Boletim Geral nº 050, de 13/03/2020, que o despromoveu, rebaixando-o à graduação de 3º (terceiro) Sargento da PM, eis que produzida à míngua do contraditório.

Na hipótese, o inconformismo do agravante não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou assentado no pronunciamento impugnado que o ato de despromoção de militar efetuado à míngua do devido processo legal importa em malferimento ao princípio do contraditório e ampla defesa. Sobremais, com relação ao fundamento de que era despicienda a instauração de procedimento próprio para anular a promoção do agravado em razão da decisão proferida em ação judicial que indeferiu o reconhecimento as promoções pretéritas dele, é de se ressaltar que a promoção do castrense da graduação de 3º (terceiro) para 2º (segundo) Sargento se deu por tempo de serviço, de modo que a sentença do referido processo não influiu na ascensão levada efeito.

Nesse sentido, reproduzo trechos do julgado que apreciou com clareza a controvérsia meritória:

Pois bem, com a ação intentada, postulou o apelante/autor a declaração de nulidade da decisão administrativa que o despromoveu da graduação de 2º (segundo) sargento, tendo em vista que o ato perpetrado pelo ente apelado se deu à míngua da garantia constitucional do contraditório.

O caso sob exame, portanto, tem relação com a anulação de ato administrativo que concedeu promoção em favor de militar à graduação superior à que então ocupava. Assim, tem-se que o ato de desconstituição da promoção possui efeitos negativos, de ordem financeira e funcional para o apelante/autor, de modo que a atuação da Administração Pública deve se submeter ao crivo do contraditório e ampla defesa, dada a necessidade de sua motivação.

Nesse sentido, dispõe o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99 e artigo 62, I, da Lei Estadual nº 8.972/2020, que ora reproduzo:

(...)

Vale registrar entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do qual determinou que os atos administrativos que repercutem no campo dos interesses individuais dependem, para serem anulados, de processo administrativo prévio, no qual hão de ser observados os princípios do devido processo, do contraditório e da ampla defesa. A propósito, a ementa do julgado proferido na análise do Tema 138 de repercussão geral, “verbis”:

(...)

No caso sob exame, observa-se que de acordo com a sentença proferida nos autos da ação judicial nº 0800078-86.2016.814.0954 (id. 10850428, págs. 2/8), houve pedido de reconhecimento, pelo apelante/autor, do tempo de serviço castrense a contar do licenciamento ilegal, ocorrido em 12/09/1994, além da retificação de sua Portaria de reinclusão à Corporação e a promoção em ressarcimento de preterição, pelo critério de antiguidade, às graduações de cabo PM, a contar de 25 de setembro de 2004, e de 3º Sargento PM a contar de 25 de setembro de 2015.

O resultado desse julgamento culminou com a devolução do tempo de serviço pretendido, com a retificação da Portaria que reincluiu o apelante/autor nas fileiras da Corporação. Contudo, houve indeferimento do pedido de ressarcimento em preterição às graduações de Cabo e de 3º Sargento da PM, pois tanto a Lei 5.250/1985 quanto a Lei 8.230/2015, vigentes durante as promoções ocorridas, estabeleciam outros critérios além do tempo de serviço, os quais não foram comprovados pelo autor/apelante.

Entretanto, malgrado o desfecho da demanda mencionada, no caso vertente, extrai-se do caderno digital que o apelante/autor foi promovido por antiguidade à graduação de 2º (segundo) sargento através do Boletim Especial nº 02 de 24/09/2019 (id. 10850313, págs. 1/3).

Todavia, o Comandante-Geral da Polícia Militar, através da Portaria nº 021/2020-CPP, publicada no Boletim Geral nº 050, de 13/03/2020, despromoveu o ora recorrente, rebaixando-o à graduação de 3º (terceiro) sargento.

Dessa forma, a anulação do ato de promoção do apelante/autor deu-se, consoante as razões anteriormente esposadas, de forma totalmente desarrazoada, porquanto não observado o princípio do devido processo legal, acarretando-lhe, com isso, lesão grave e de difícil reparação, considerando-se que de forma unilateral foi rebaixado à graduação inferior àquela que antes havia sido promovido, o que se mostra inadmissível.

Ressalte-se que não se está aqui a reconhecer a legalidade das promoções concedidas ao apelante/autor, mas somente a nulidade do ato da autoridade que as anulou sem, antes, oportunizar o exercício do direito ao devido processo legal.

Por restar patentemente caracterizada a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direito subjetivo do apelante/autor, outra medida não resta na espécie a ser adotada senão dar provimento ao presente recurso.

No que diz respeito à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC
[1]
,

é de se ressaltar que que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a sua imposição, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da multa, prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado.

V. Agravo Regimental improvido.

(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 27/09/2016).

Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4.º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 28/08/2023